Tribunal: TJDFT
Processo: 0714028-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714028-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRE GUIMARAES SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação do impetrante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se a respeito das preliminares de ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita suscitadas pela autoridade apontada como coatora (ID 58248811). Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator